Tribunal: TJBA
Processo: 8017868-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017868-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: SIDNEY APARECIDO DELLA ROSA Advogado(s):GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE, REINALDO PETTENGILL FILHO, MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 88 DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO SEGURADOR EM RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que indeferiu pedido de denunciação à lide de empresa seguradora em ação indenizatória. O processo principal consiste em demanda indenizatória ajuizada por consumidor que alega ter sofrido danos materiais decorrentes de incêndio supostamente causado por rompimento de fio de alta tensão, pleiteando reparação por danos emergentes, lucros cessantes e danos a veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a denunciação à lide de empresa seguradora em ação indenizatória movida por consumidor contra concessionária de energia elétrica, considerando a vedação prevista no Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. A relação estabelecida entre concessionária de energia elétrica e usuário de energia configura relação de consumo, caracterizando-se o usuário como consumidor final do serviço público essencial. 4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor estabelece vedação expressa à denunciação à lide nas relações de consumo, facultando apenas a ação de regresso em processo autônomo. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a vedação à denunciação da lide não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto, aplicando-se também às demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo. 6. A vedação visa proteger o consumidor, impedindo que a relação processual se torne complexa e que o objeto do processo seja ampliado, evitando consequente morosidade no andamento processual. 7. A responsabilidade nas relações de consumo possui natureza objetiva, justificando a proteção processual diferenciada conferida ao consumidor. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. É vedada a denunciação à lide em ações indenizatórias fundadas em relação de consumo, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A vedação se aplica às concessionárias de serviço público de energia elétrica quando demandadas por consumidores, devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação autônoma." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 88; CPC, art. 125, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1549270/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017868-63.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Agravado Sidney Aparecido Della Rosa, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicado o agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator